Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA E ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO apresentaram petição acompanhada de documento, na qual aduziram a ocorrência de fato novo (IDs 13170186 e 15822819). Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto a IVANY DA SILVA PEREIRA e JONES FABIO DA SILVA manifestarem-se sobre a petição e documento, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 5 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02